Tribunal: TJDFT
Processo: 0727280-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Vistos. Intime-se o agravante, BANCO BRADESCO S/A e o peticionante, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem a cessão do crédito noticiada na petição de ID 39241655, nos termos do Código Civil, uma vez que não foi possível identificá-la nos documentos acostados. Publique-se.